Tribunal: TJMT
Processo: 1019858-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Mandado de Segurança no 1019858-22.2020.8.11.0000
Impetrante: WILAME ALVES DE ALMEIDA
Impetrado: DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E OUTRO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por WILAME ALVES DE ALMEIDA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo DIRETOR PRESIDENTE DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E OUTRO, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares ativos e inativos do Estado de Mato Grosso.
Em momento anterior à distribuição da presente demanda, fora distribuído à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Mandado de Segurança 1013270- 96.2020.8.11.0000, envolvendo a mesma controvérsia, qual seja, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares.
Pois bem.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Na hipótese, verifica-se a identidade do pedido e da causa de pedir entre as demandas.
Destarte, diante da conexão do presente feito com o Mandado de Segurança 1013270- 96.2020.8.11.0000 e diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, recomenda-se a redistribuição dos autos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 55, caput e §3o do Código de Processo Civil, determino a redistribuição dos autos à Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator